Tribunal: TJSP
Processo: 2114042-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Empréstimo consignado – Decisão que determinou a suspensão dos descontos dos empréstimos discutidos nos autos, sob pena de multa de R$ 2.000.00 por ato descumprido – Recurso do réu Banco Daycoval - Alegação de validade do contrato pretendendo a reforma da decisão para a continuidade dos descontos, bem como a redução e limitação da multa arbitrada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Empréstimo consignado – Decisão que determinou a suspensão dos descontos dos empréstimos discutidos nos autos, sob pena de multa de R$ 2.000.00 por ato descumprido – Recurso do réu Banco Daycoval - Alegação de validade do contrato pretendendo a reforma da decisão para a continuidade dos descontos, bem como a redução e limitação da multa arbitrada - Notícia nos autos principais de que a Instituição Financeira agravante cumpriu a tutela deferida, realizando a suspensão dos descontos - Perda superveniente do interesse de recorrer caracterizada - Prática de ato incompatível com o interesse recursal - Incidência do artigo 1.000, "caput" e parágrafo único do CPC/2015 – Precedentes desta Corte - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114042-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, é agravada ELIANE MONSON PEREIRA MESS DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114042-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18198 - SRF
2
VOTO No
: 18198
AG. DE INST. : 2114042-33.2020.8.26.0000
COMARCA
: Foro Central Cível - 43a Vara Cível
AGTE.
: Banco Daycoval S/A
AGDA.
: Eliane Monson Pereira Mess da Fonseca
Interessado
: Banco Inter S/A
Interessado
: Banco Itau Bmg Consignado S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Empréstimo
consignado – Decisão que determinou a suspensão dos descontos dos
empréstimos discutidos nos autos, sob pena de multa de R$ 2.000.00 por
ato descumprido – Recurso do réu Banco Daycoval - Alegação de validade
do contrato pretendendo a reforma da decisão para a continuidade dos
descontos, bem como a redução e limitação da multa arbitrada - Notícia
nos autos principais de que a Instituição Financeira agravante cumpriu a
tutela deferida, realizando a suspensão dos descontos - Perda
superveniente
do
interesse
de
recorrer
caracterizada
-
Prática
de ato incompatível com o interesse recursal - Incidência do artigo 1.000,
"caput" e parágrafo único do CPC/2015 – Precedentes desta Corte -
Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114042-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18198 - SRF
3
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de fls.
223/225 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 43a Vara do
Foro Central Cível, Dr. Rodolfo César Milano que, nos autos da ação de
declaratória de inexistência de débito ajuizada pela agravada, deferiu a tutela
pretendida a fim de suspender os descontos dos empréstimos consignados dos
contratos discutidos nos autos, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por ato de
descumprimento.
Busca o Banco réu a reforma da r. decisão hostilizada.
Recurso regularmente processado.
Houve distribuição livre do recurso à 17a Câmara de Direito
Privado (fls. 25), sendo proferido despacho processando somente no efeito
devolutivo (fls. 26). Após houve a redistribuição do recurso, diante da suspeição
do relator sorteado (fls. 29 e 31).
Contraminuta apresentada às fls. 37/39.
É o relatório.
Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito
ajuizada pela agravada, alegando em síntese que jamais contratou empréstimos
consignados com as Instituições Financeiras rés, sendo que não reconhece as
assinaturas apostas nos contratos, bem como que ocorreu fraude, pois,
certamente não autorizou a realização deste tipo de contratação.
Requereu em tutela de urgência que os Bancos réus se
abstenham de descontar quaisquer valores de sua aposentadoria enquanto
tramitar o feito.
A r. decisão agravada deferiu a pretensão, nos seguintes termos:
“Vistos.
O ordenamento jurídico autoriza a concessão de tutela de urgência
quando houver, de forma concorrente, a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do NCPC).
A hipótese dos autos comporta o deferimento da liminar requerida, uma
vez preenchidos seus requisitos autorizadores.
Com efeito, comprovado(s) o(s) desconto(s), incumbe ao credor a prova
sobre o(s)crédito(s), independentemente do polo processual em que se
encontre, até porque na ação em que se pleiteia a declaração negativa de
dívida(s), o devedor nada deve provar. O fato constitutivo é o crédito e o
ônus da prova, nesse caso, é do credor (Cf. SANTOS, Ernane Fidélis dos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114042-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18198 - SRF
4
Manual de direito processual civil. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 1. p.
510).
Ademais, ao devedor cabe provar que há o estado de incerteza; se o
credor contesta o direito, afirmando que a relação jurídica existe, compete-
lhe demonstrar o fato jurídico que embasa o seu direito. Não tem
procedência supor que o credor, que no caso afirma um direito, não tem o
ônus de comprovar o fato constitutivo (Cf. MARINONI, Luiz Guilherme;
ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: do
processo de conhecimento, arts. 332 a 363. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000. v. 5. p. 200).
A parte autora alegou que não contratou ou utilizou o crédito consignado.
Por se tratar de fato negativo, não há como exigir a produção de prova.
Assim, compete à parte ré comprovar a existência ou não do contrato de
crédito consignado.
Nesse contexto e em atenção ao art. 77, I e II, do CPC, presume-se
verdadeira a afirmação da parte autora no sentido de que não solicitou,
contratou e utilizou o empréstimo consignado, o que é suficiente para
demonstrar a probabilidade do direito.
Lado outro, o perigo de dano reside no fato de que a continuidade do(s)
desconto(s), a título de empréstimo(s) consignado(s) não contratado(s),
em benefício previdenciário, que tem caráter alimentar, poderá ocasionar
sérios riscos à parte autora, em especial à sua subsistência.
Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para
determinar
a
suspensão
do(s)
desconto(s)
do(s)
empréstimo(s)
consignado(s) identificado(s) pelo(s)contrato(s) n. 6065088, 5938202,
557866069, 20585519518, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) por cada ato de descumprimento.
Atente(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) que nos termos do artigo 77, inciso IV,
e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória
ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da
configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz,
sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar
ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo
com a gravidade da conduta.
Atentem-se as partes que a efetivação da tutela provisória observará as
normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber
(CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519).
Em nome da desburocratização do processo, cópia da presente decisão
servirá como ofício, o qual deverá ser encaminhado para as rés pelo(a)
patrono(a) da parte autora, comprovando-se nos autos no prazo de 05
dias.
Por sua vez, quanto ao pedido de justiça gratuita, embora a renda da parte
autora encontre-se comprometida na maior parte, é certo que ainda
possui condições de suportar o pagamento das custas e despesas
processuais, em especial após a suspensão dos descontos ora
determinada.
Por isto, defiro tão somente o parcelamento das custas e despesas
processuais (duas vezes), nos moldes do § 6o do art. 98 do CPC.
Quanto ao pedido de segredo de justiça, deste deve recair tão somente
sobre os documentos dotados de sigilo (fls. 63/153), e não sobre a
integridade do processo.
Por isto, determino que a zelosa serventia modifique o tipo de documento,
qualificando-os como documentos sigilosos.
Após, cancele-se a anotação de segredo de justiça.
No prazo de 15 dias, providencie a parte autora o recolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114042-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18198 - SRF
5
primeira parcela das custas e despesas processuais, sob pena de
extinção.
Intime-se.”
Contra esta decisão se insurge o Banco agravante.
Em suas razões de recurso afirma em síntese que a contratação
se deu de forma regular com a agravada, sendo os descontos realizados em
razão do contrato devidamente formalizado. Afirma que houve a transferência de
valor na conta corrente da agravada, não havendo qualquer vício de
manifestação de vontade ou indução a erro, não havendo que se falar em
inexigibilidade do contrato, muito menos das parcelas cobradas.
Afirma que a multa foi arbitrada em valor excessivo, devendo ser
fixada em patamares condizentes, para não ensejar o enriquecimento sem causa
da parte contrária, pretendendo a sua redução e a sua limitação em patamar
razoável.
Requer a reforma.
O recurso não merece ser conhecido.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o rol
permissivo do artigo 1015, inciso I, do CPC.
Pois bem.
Na hipótese dos autos, a Instituição Financeira agravante
pretende a reforma da decisão agravada que determinou a suspensão dos
descontos dos empréstimos consignados dos contratos discutidos nos autos, sob
pena de multa de R$ 2.000,00 por cada ato de descumprimento.
Todavia, embora o agravante sustentar a validade da contratação
para a continuidade dos descontos, apresentou nos autos principais petição
informando que cumpriu integralmente a liminar deferida pela r. decisão agravada
(fls. 321/322 dos autos principais).
A própria parte agravada informou nos autos subjacentes que a
única Instituição Financeira que não havia cumprido a decisão agravada era o réu
Banco Inter (fls. 493).
Dessa forma, a tutela deferida pela decisão agravada, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114042-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18198 - SRF
6
cumprida pelo agravante, se tratando de ato totalmente incompatível com o
objeto do presente recurso.
Deve, portanto, ser reconhecida a ausência de interesse recursal
da Instituição Financeira agravante, nos termos do artigo 1000 “caput” e
parágrafo único do NCPC.
Confira-se:
“Art. 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não
poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma
reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:
“Agravo de Instrumento. Condomínio Edilício. Ação de Obrigação de
fazer. Decisão do d. juízo a quo que concedeu a tutela de urgência,
determinando a retirada de animais das dependências do Condomínio.
Nos autos de origem, antes mesmo da interposição deste recurso, o
Condomínio agravante manifestou conformidade com a decisão,
pleiteando prazo para cumpri-la. Inexistência de qualquer ressalva acerca
da interposição do presente recurso, quando do pedido de dilação do
prazo para cumprimento do comando judicial.. Ato incompatível com a
vontade de recorrer. Preclusão lógica. Ocorrência. Inteligência do artigo
1000 do Novo Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2154963-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019;
Data de Registro: 12/12/2019) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM
CARÁTER ANTECEDENTE
Decisão que determinou a exibição dos
documentos sob pena de multa - Cumprimento da obrigação pela
agravante - Ato incompatível com a vontade de recorrer -Preclusão lógica-
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2011351-09.2018.8.26.0000; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018)
(g.n.).
“Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização. Deferido o pedido liminar de
antecipação dos efeitos da tutela. Determinação à ré para que
restabelecesse os serviços prestados à autora, no prazo de 24 horas, sob
pena de multa. Cumprimento da determinação judicial, sem qualquer
ressalva. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Exegese do art.
503, parágrafo único, do CPC/1973, reproduzido no art. 1.000, parágrafo
único, do CPC/2015. Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação Cível
0000030-50.2015.8.26.0603; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114042-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18198 - SRF
7
Julgamento: 23/11/2016; Data de Registro: 25/11/2016) (g.n.).
Dessa forma, ante a ausência de interesse superveniente do
interesse recursal, o recuso não merece ser conhecido.
Em harmonia com todo o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso.
ACHILE ALESINA
Relator